Tribunal: TJSP
Processo: 1009039-28.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM – Pretensão à restituição dos valores pela compradora – Sentença de procedência – Valores, no entanto, discriminados pela ré em planilha, recibos, proposta de reserva e cartas ao cliente, uma da incorporadora, outra da empresa intermediadora, em ambas com expressa concordância dos adquirentes – Contrato, demais documentos e recibos de pagamento datados e subscritos no

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM – Pretensão à restituição dos valores pela compradora – Sentença de procedência – Valores, no entanto, discriminados pela ré em planilha, recibos, proposta de reserva e cartas ao cliente, uma da incorporadora, outra da empresa intermediadora, em ambas com expressa concordância dos adquirentes – Contrato, demais documentos e recibos de pagamento datados e subscritos no mesmo dia – Dever de informação plenamente observado – Cobrança devida, por expressamente pactuada – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo a que se ajusta a posição da Câmara, igualmente observado – Decisão reformada.

Apelação provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009039-28.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
CATARINA INCORPORADORA LTDA, são apelados THIAGO TADEU
TORRES, ALFREDO SÁ MAQUEDA e ERIKA CELANI TORRES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009039-28.2015.8.26.0309 -sm-jcs
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1009039-28.2015.8.26.0309
COMARCA -
SÃO PAULO
6o Ofício Processo no 1009039-28.2015.8.26.0309
APELANTE -
CATARINA INCORPORADORA LTDA.

APELADOS -
THIAGO TADEU TORRES, ÉRIKA CELANI TORRES e
ALFREDO SÁ MAQUEDA
V O T O No 32.377
COMISSÃO DE CORRETAGEM Pretensão à restituição
dos valores pela compradora Sentença de procedência
Valores, no entanto, discriminados pela ré em planilha,
recibos, proposta de reserva e cartas ao cliente, uma da
incorporadora, outra da empresa intermediadora, em
ambas com expressa concordância dos adquirentes

Contrato, demais documentos e recibos de pagamento
datados e subscritos no mesmo dia Dever de informação
plenamente
observado

Cobrança
devida,
por
expressamente pactuada
Entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo
a que se ajusta a posição da Câmara, igualmente
observado Decisão reformada.
Apelação provida.
A r. sentença de fls. 225/231 julgou procedente em parte a ação “para
condenar a ré a pagar aos autores o valor de R$ 14.537,42, com correção
monetária, pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
desde os desembolsos, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação (20/08/2015).”
Apela a ré (fls. 235/251). Alega: a) diversamente do que constou em
fundamentação de sentença, havia informação clara e destacada acerca da precitada
cobrança, além disso, a r. sentença não considerou os documentos juntados na
contestação e que atestam a clareza e transparência da Ré; b) cumpriu amplamente o
dever de informação no que toca a corretagem, além disso, as devidas cobranças ora
discutidas foram realizadas em documento apartado do instrumento de promessa de
venda e compra, fato este minimizado pelo Juízo na sentença; c) diversamente do
que consta da fundamentação da r. sentença à fls. 299/300, os documentos acostados
em defesa às fls. 90/95 são insofismáveis; d) os Apelados não se enquadram na
condição de hipossuficiente a ponto de desconhecer a lógica da atividade negocial,
ademais uma das partes Apeladas é advogado que propôs diversas ações análogas a
esta, o que demonstra sua capacidade técnica de compreensão; e) evidente que não
agiu com má-fé e cumpriu o contrato diligentemente, logo, a r. sentença de fls.
225/231 deve ser MANTIDA no que tange à improcedência do pedido de restituição
de honorários; f) a título de prequestionamento, a despeito da r. sentença se chocar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009039-28.2015.8.26.0309 -sm-jcs
3
com o conteúdo do recurso repetitivo RESP sob no 1.551.951/SP, este ainda violou o
disposto no artigo 373, §§ 1o e 2o do CPC, assim como no artigo 113 do Código
Civil, de tal sorte que mister se manifestar concretamente sobre o artigo da lei
processual em apreço, assim como a lei civil referida.
Requer o provimento do recurso “para que a r. sentença de fls.
225/231 seja REFORMADA, com a improcedência do pedido de restituição de
corretagem, reconhecendo a legalidade da cobrança da comissão de corretagem no
importe de R$ 13.266,11 e, por conseguinte, a licitude na conduta da Apelante,
reformando-se a r. sentença e condenando os Apelados nos ônus de sucumbência”.
Os autores não responderam (cf. cert. Fls. 264).
É o relatório.
1. Respeitado o entendimento do digno Julgador, o apelo procede.
Sustenta a ré a legalidade da cobrança a título de comissão de
corretagem, vez que cumpriu amplamente o dever de informação, conforme
orientação da Corte Superior.
No julgamento do REsp 1.599.511/SP (tema 938), afetado como
recurso repetitivo, e tendo como Relator o Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO (j. em 24/08/2016, DJe: 06/09/2016, trânsito em julgado:
28/09/2016), a Eg. Segunda Seção decidiu que:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E
DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE
UNIDADES
AUTÔNOMAS
EM
ESTANDE
DE
VENDAS.
CORRETAGEM.
CLÁUSULA
DE
TRANSFERÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL.
DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-
IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.
I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime
de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total
da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009039-28.2015.8.26.0309 -sm-jcs
4
vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.
II - CASO CONCRETO:
2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de
corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato
acerca da transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1.
2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria
imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação
da tese 1.2.
III
-
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
No julgamento do caso concreto, entendeu a Corte Superior ser
possível a transferência para o comprador do dever de pagar a comissão de
corretagem, mas atribuiu ao vendedor certas condições. A primeira toca ao dever de
informação imposto ao fornecedor pelo Código de Defesa do Consumidor. E, a
segunda, é o cumprimento do dever de informar até o momento da celebração do
contrato acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse momento o
valor da comissão de corretagem.
Neste caso, na petição inicial os autores reconheceram expressamente
ter pago a comissão de corretagem.
Diversamente do que alegaram, entretanto, foram plenamente
informados da obrigação que assumiram. Na carta reproduzida às fls. 96/97
subscreveram diversos itens, dois deles expressos em que “i) a emissão dos cheques
e o esclarecimento sobre os mesmos, notadamente quanto aos de comissão;” e “l)
estamos cientes e concordamos com o pagamento dos serviços de assessoria técnico-
imobiliária prestados na intermediação desta venda” (fls. 96/97).
Idêntica atitude assumiram ao repetirem as mesmas assertivas no
documento de fls. 98/99 (itens K e L), o segundo deles expresso em que “estamos
cientes e de pleno acordo que a comissão de corretagem devida pela intermediação
desta venda à ABUARA e seus parceiros ... se encontra incluída no valor da
proposta de venda, e que tal comissão já se encontra destacada do valor de
contrato e pago diretamente às partes”, como de fato foram, e sem qualquer
ressalva (cf. os recibos de fls. 35/44).
O contrato (fls. 100/120) foi celebrado e todos esses documentos
foram firmados no mesmo dia, ou seja, em 28 de junho de 2012, de tal arte que os
autores dele não podiam alegar ignorância ou falta de informação.
Diante desse quadro, por plenamente atendida a orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça, de ser reformada a sentença nessa parte, para julgar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009039-28.2015.8.26.0309 -sm-jcs
5
improcedente o pedido de restituição dos valores pagos a título de comissão de
corretagem, reconhecendo a legalidade da cobrança dessa despesa no importe de R$
13.266,11.
Por sucumbentes na quase integralidade dos pedidos formulados,
condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba
honorária devida aos advogados da ré, fixados em 15% do valor da comissão,
atualizado da propositura da causa.
2. Registro, em atenção ao pretendido prequestionamento que,
enfrentadas as questões de direito e de fato em julgamento, motivo não há para
referir expressamente preceitos legais.
3. Assinalo, por fim, que na hipótese de oferta de embargos de
declaração, o julgamento se dará virtualmente, salvo oposição expressa das partes
em cinco dias contados da intimação do acórdão.
4. Ante o exposto, para os fins acima especificados, dou provimento
ao recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente